Tribunal: TJPA
Processo: 0040770-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040770-87.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: RAIMUNDA NONATA ROCHA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0040770-87.2013.8.14.0301

APELANTE:
VIVO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - PA14488-A, CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - RJ80572-A, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

APELADO:
RAIMUNDA NONATA ROCHA SIMOES

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - RJ80572-A, LUDMILLA VIANA SOARES BORDALLO - PA017303

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0040770-87.2013.8.14.0301

APELANTE:
VIVO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - PA14488-A, CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - RJ80572-A, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

APELADO:
RAIMUNDA NONATA ROCHA SIMOES

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - RJ80572-A, LUDMILLA VIANA SOARES BORDALLO - PA017303

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por VIVO S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por RAIMUNDA NONATA ROCHA SIMÕES.

A parte autora/apelada alega que no segundo semestre de 2011 a ré/apelante instalou uma antena de telecomunicação, o que lhe causou muitos prejuízos, pois antes a água proveniente das chuvas escoava livremente para a rua e, após a instalação da antena, escoa para a sua residência, ocasionando infiltrações e rachaduras nas paredes e no piso de sua casa. Alega que a requerida não construiu o necessário para dar vazão à água das chuvas.

Em contestação (ID 1965286), a parte ré/apelante sustenta, em resumo, que as infiltrações causadas não decorrem da instalação da antena, pois, em vistoria técnica realizada por uma empresa de engenharia contratada, restou constatado que não há desnivelamento do solo por conta da instalação ou manutenção da torre. Aduz que os prejuízos decorrem da má construção e conservação do imóvel. Por fim, alega que não há que se falar em danos morais em razão de não ter cometido qualquer ato ilícito.

Após designação de perito, foi confeccionado o laudo (ID 1965300)

Sentença de mérito em ID 1965303, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da parte autora, determinando ao réu que construísse sistema de escoamento no terreno e condenou o requerido ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 10.000,00.

Inconformada, a parte ré Vivo S/A interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 1965305), reafirma os argumentos de defesa, alegando que restou comprovado no laudo pericial que não é responsável pelos danos causados ao imóvel da recorrida, não havendo, assim, nexo causal entre a conduta da apelante e o evento danoso. Aduz, também, que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 1965314, pg. 04.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 6199197.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da condenação em obrigação de fazer referente a realização de obras necessárias à regularização do escoamento da água e ao pagamento de indenização por danos morais.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUÇÃO

Inicialmente, cabe frisar que a questão em discussão diz respeito a análise da conduta da apelante (instalação da torre de telecomunicação no terreno vizinho ao da autora) e se causou os prejuízos alegados pela apelada.

Para tanto, é essencial, para o deslinde da demanda, a confecção do laudo pericial que indicará o nexo causal entre a conduta da apelante e o evento danoso.

Em análise aos autos, constata-se a realização da perícia e apresentação do laudo em manifestação de ID 1965300. No documento, restou comprovado que a construção do muro danificado não se deu corretamente, haja vista que fora construído sobre o muro anteriormente existente. Vejamos:

“... o fato de a parede da casa da Autora ter sido erguida sobre o muro construído anteriormente contribuiu para o aparecimento de fissuras e rachaduras na mesma, visto que, a estrutura de fundação do muro não foi adequada para suportar o peso de parede e telhado e seus materiais trabalham diferentemente passando a ter dilatações diferentes o que facilita o aparecimento das anomalias encontradas durante a vistoria e por essas rachaduras a água de chuva aliada ao vento também penetra no interior da edificação...”

Contudo, apesar das irregularidades na construção do muro, o perito indicou que a apelante, ao realizar a instalação da antena, não realizou os procedimentos adequados, o que ocasionou o escoamento da água ao terreno da apelada. Assim indicou:

“...A instalação da torre (ERB) em parte do terreno da casa de n® 76 obedeceu a padrões de construção para essa finalidade, não utilizando a cravação de estacas para fundações profundas, o que poderia causar danos a casa da Autora, suas fundações são do tipo sapata direta no solo, entretanto, quando do aterro do terreno e da colocação do seixo rolado, visando dar escoamento das águas pluviais (chuva), não se teve o cuidado de proteger as fundações do muro limite entre os imóveis, assim, a água escorre pelo terreno, buscando a área mais baixa e entra pela fundação do muro causando as infiltrações na cozinha e quarto do imóvel da Autora.”

Portanto, em análise ao laudo pericial, constata-se que a ré não realizou a instalação e as obras necessárias a evitar os danos decorrentes do escoamento excessivo das águas de seu terreno ao terreno vizinho. Bastaria, para tanto, ter realizado as obras no sentido de proteger o imóvel vizinho, o que não ocorreu.

O fato de a construção da autora não ter seguido os procedimentos adequados e o imóvel estar sujeito às intempéries das águas provenientes das chuvas, por si só não exime de responsabilidade a apelante em reparar os danos causados pela instalação da antena e da obra decorrente dela.

Conforme indicado pelo perito, restou claro que a recorrente não realizou os procedimentos adequados em sua obra, consoante resposta aos quesitos da apelante no item C (ID 1965300, pg. 11).

O certo é que o dano ao imóvel do apelado surgiu após a instalação da antena da apelante, e isso em decorrência do excesso de água das chuvas lançado do imóvel do recorrente para o do recorrido.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROVA PERICIAL INDICANDO A IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO ERGUIDA PELA REQUERIDA – INDENIZAÇÃO MANTIDA. Direito de vizinhança. Elementos dos autos que revelam as irregularidades de construção da obra realizada pela igreja ré, das quais resultaram danos no imóvel dos autores. Inobservância dos regulamentos administrativos e normas urbanísticas. Danos materiais – relativos às obras para os reparos no imóvel dos autores – e morais bem evidenciados. Manutenção do quantum indenizatório fixado em 1º grau. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-SP 00032739520128260218 SP 0003273-95.2012.8.26.0218, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 27/07/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2017)

Apelação. Direito de vizinhança. Construção de pavimentos sem preocupação com captação e destinação de águas pluviais. Infiltrações. Configurado o nexo causal entre irregularidade na construção da ré e avarias no imóvel do autor. Infiltrações que justificaram o pedido de redução dos aluguéis pelo inquilino. Lucros cessantes indenizáveis. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 11393554320168260100 SP 1139355-43.2016.8.26.0100, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 19/08/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

Dessa forma, compreendo que não merece reparo a decisão de piso, devendo a apelante realizar as obras necessárias para dar escoamento e vazão na água proveniente das chuvas.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, a apelada sofreu com as infiltrações em seu imóvel e até mesmo alagamento de sua residência em razão do escoamento indevido das águas do terreno vizinho, em virtude da construção realizada para instalação da antena de telecomunicação sem obedecer aos procedimentos adequados, conforme constatado em perícia realizada.

Pode-se concluir, sem maiores delongas, que o dano moral restou devidamente configurado. A ré agiu de forma descuidada na instalação do equipamento (torre de telecomunicação), o que por óbvio causou danos morais à apelada decorrente da inundação e demais danos ao imóvel do apelado.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca a parte em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, até mesmo em razão das constantes chuvas em nossa região, principalmente no período conhecido como inverno amazônico, sendo corriqueiros os alagamentos.

Daí o dever de indenizar.

Contudo
, avaliando o constrangimento sofrido pela apelada, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à apelada, é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequada.

Lembro que o imóvel do apelado também não foi construído com o uso da melhor técnica, de maneira que isso contribuiu para aumentar seus danos.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023